Tribunal: TJDFT
Processo: 0015441-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015441-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando a decisão de ID: 43278688, o SINDIRETA informou que, a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecido, concorda com os valores apresentados pelo devedor no ID: 42833198. Os EE n. 0009056-76.2009.8.07.000 transitaram em julgado em 6/7/2010 (ID: 11240089), definindo o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 11238967 – pp . 14/29) Pois bem. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 42833198, sua homologação é medida que se impõe. A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE e/ou a expedição da(s) RPV(s), encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas de cálculos, observando-se os parâmetros e a metodologia empregados nas planilhas do devedor de ID: 42833198 (incidência da SELIC deve ser sobre o valor histórico) e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, uma vez que a decisão homologatória dos parâmetros de cálculos encontra-se preclusa, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: PRECATÓRIOS em benefício de IONE MORAES DE SOUSA, IRAN ROBSTON GUIMARAES BASTOS, ISABEL CRISTINA ROCHA MACHADO, ISANI DA COSTA MACHADO, ISMAIR MARTINS DA SILVA e IVANA FERNANDES DE SOUSA, com destaque dos honorários contratuais. PRECATÓRIO em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 2 de março de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador